Tribunal: TJES
Processo: 5007441-74.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2026-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007441-74.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO COOPERMAIS - SICOOB COOPERMAIS e outros

AGRAVADO: WELLINGTON EGGERT

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA PATRIMONIAL. SISTEMA SNIPER. INDEFERIMENTO NA ORIGEM. DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS ANTERIORES. AUSÊNCIA DE QUEBRA DE SIGILO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto por Cooperativa de Crédito contra decisão que indeferiu pedido de pesquisa patrimonial via sistema SNIPER, em execução de título extrajudicial, sob o fundamento de que a medida violaria sigilo fiscal e exigiria excepcionalidade não demonstrada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há a seguinte questão em discussão: definir a possibilidade de utilização do sistema SNIPER para busca de bens do executado, independentemente do esgotamento de outras diligências e da alegação de quebra de sigilo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço.

4. O Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER) constitui ferramenta eletrônica criada pelo Conselho Nacional de Justiça para centralizar informações de diversas bases de dados e permitir a localização eficiente de bens, contribuindo para a efetividade da tutela jurisdicional.

5. A utilização do sistema SNIPER não depende do esgotamento de outros meios de busca, como SISBAJUD ou RENAJUD, pois o objetivo da ferramenta reside justamente em otimizar e acelerar a localização de bens.

6. O uso da ferramenta não implica quebra de sigilo bancário, mas apenas acesso a diferentes bases de dados de cadastros de órgãos públicos, devendo prevalecer o direito do credor à satisfação do crédito em prazo razoável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A intimação dirigida ao endereço constante dos autos é válida, ainda que não recebida pessoalmente, caso não comunicada a alteração de endereço.

2. É cabível a utilização do sistema SNIPER para pesquisa patrimonial em execução de título extrajudicial.

3. O deferimento da pesquisa via SNIPER independe do esgotamento de outras diligências.

4. A consulta ao SNIPER não configura quebra de sigilo bancário ou fiscal.

Dispositivos relevantes citados: parágrafo único do art. 274 e art. 4º do Código de Processo Civil.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.963.178/SP; TJES, Agravo de Instrumento nº 5005429-58.2023.8.08.0000, Rel. Des. Subst. Carlos Magno Moulin Lima, j. 08.03.2024; TJES, Agravo de Instrumento nº 5001208-95.2024.8.08.0000, Relª. Desª. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, j. 15.05.2024; TJES, Agravo de Instrumento nº 5005118-33.2024.8.08.0000, Relª. Desª. Debora Maria Ambos Correa da Silva, j. 18.03.2025.

PROCLAMAÇÃO DE RESULTADO DE JULGAMENTO

ACORDA
a Egrégia Terceira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso interposto por COOPERATIVA DE CRÉDITO COOPERMAIS - SICOOB COOPERMAIS e a ele dar provimento.

Vitória/ES,, data registrada no sistema.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5007441-74.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
COOPERATIVA DE CRÉDITO COOPERMAIS - SICOOB COOPERMAIS

AGRAVADO:
WELLINGTON EGGERT

RELATORA
: DESª MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, com pedido liminar, interposto pela
COOPERATIVA DE CRÉDITO COOPERMAIS - SICOOB COOPERMAIS
contra a r. decisão do id. 63751767 dos autos de origem, que indeferiu o pedido de pesquisa patrimonial via sistema SNIPER, proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara de Santa Maria de Jetibá/ES, nos autos da “Execução de Título Extrajudicial” registrada sob o n. 0002737-13.2017.8.08.0056 ajuizada pelo agravante em desfavor de
WELLINGTON EGGERT
.

Nas razões do recurso (id. 13656966), a agravante sustenta, em síntese, que, diante da inércia do devedor e da frustração de todas as medidas tradicionais de constrição patrimonial, pleiteou a utilização do Sistema SNIPER, ferramenta moderna, legítima e eficaz instituída pelo Conselho Nacional de Justiça para localizar bens de devedores.

Argumenta que foram esgotadas as medidas executivas disponíveis, como penhora via SISBAJUD e RENAJUD (sem êxito), bloqueio da CNH (indeferido por ineficácia), e tentativa de penhora do FGTS (indeferido por tratar-se de verba impenhorável).

Salienta que a negativa de acesso ao SNIPER baseou-se em interpretação equivocada de que a ferramenta violaria sigilo fiscal, quando, na realidade, o sistema apenas realiza cruzamento de dados públicos oficiais com fins de efetivar a execução judicial.

Defende que o sistema SNIPER é um recurso adequado e ágil, conforme jurisprudência e normativas do CNJ, não sendo necessário o esgotamento prévio de outros meios de pesquisa como o SISBAJUD e RENAJUD para seu uso.

Por todo o exposto, pugna pelo conhecimento do recurso e o seu provimento, para que seja reformada a decisão recorrida, com a determinação de utilização do Sistema SNIPER no processo de origem para pesquisa de bens e ativos financeiros do agravado, ora executado.

Sem contrarrazões.

De plano, destaco que o cumprimento infrutífero do Aviso de Recebimento de fl. 15346160 destinado à intimação do recorrido para contrarrazões não compromete o julgamento do presente recurso, tendo em vista que o endereço nele constante consiste exatamente no local de citação, conforme fl. 45-v dos autos digitalizados (id. 16434442).

Aplica-se à hipótese, portanto, o parágrafo único do artigo 274 do Código de Processo Civil, segundo o qual se presumem “válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço”.

Vencida essa questão e adentrando especificamente ao julgamento do recurso, verifica-se que o juízo
a quo
indeferiu o pedido de diligência junto ao SNIPER, pelo seguinte fundamento:

[...] Considerando o requerimento de consulta ao sistema Sniper, é importante consignar que além de permitir a análise acerca dos vínculos entre pessoas físicas e jurídicas, também alcança dados protegidos por sigilo fiscal, cuja quebra apenas pode ser realizada de forma excepcional, o que, todavia, não é o caso dos autos, e, portanto, indefiro o pedido.

Cumpra-se a decisão de ID 33963827, no que diz respeito ao arquivamento provisório do feito.

Intimem-se.

Diligencie-se. (decisão id. 63751767 dos autos de origem).

Sem delongas, não há razões para modificar o entendimento exposto pelo E. Desembargador Substituto no pronunciamento do id. 14006666, que deferiu a antecipação de tutela recursal.

Calha registrar que o SNIPER (Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos) é uma ferramenta eletrônica criada pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), destinada à investigação patrimonial para fins de execução e cumprimento de sentença.

Trata-se de mecanismo que centraliza informações de diversas bases de dados, públicas e privadas, permitindo a localização mais eficiente de bens de devedores, o que contribui para a efetividade da tutela jurisdicional satisfativa.

Dito isso, nos termos da jurisprudência deste Eg. TJES, a utilização do sistema SNIPER não está condicionada ao esgotamento de outros meios de busca, como o SISBAJUD ou RENAJUD, uma vez que o objetivo é justamente otimizar e acelerar a localização de bens.

A respeito, cito precedente da Quarta Câmara Cível deste Sodalício:

[...] 1. A jurisprudência dos Tribunais Pátrios posiciona-se no sentido de que a execução se justifica para a satisfação do credor, de modo que
a consulta aos sistemas eletrônicos (SISBAJUD, INFOJUD E SNIPER) deve ser deferida, independentemente do esgotamento de diligências por parte do interessado
. 2. A renovação da consulta aos referidos sistemas eletrônicos pode ser justificada tanto pela alteração da condição econômica do devedor quanto em razão do decurso do tempo entre a consulta anterior e o novo requerimento, dando efetividade ao Princípio da duração razoável do processo que inclui a atividade satisfativa. [...] (TJES, Agravo de Instrumento nº 5005429-58.2023.8.08.0000, Rel. Des. Subst. Carlos Magno Moulin Lima, Quarta Câmara Cível, J. 8/3/2024 - grifei).

Portanto, no caso em tela, é plenamente cabível o deferimento da pesquisa via SNIPER, visando garantir a satisfação do crédito da agravante e a efetividade do processo satisfativo em curso no primeiro grau.

Para além desse ponto, convém esclarecer que a ferramenta não se trata propriamente de quebra de sigilo bancário, mas tão somente de acesso a diferentes bases de dados de cadastros de órgãos públicos. Sobre a questão, o entendimento desta Corte:

[...] 3)
O novo Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (Sniper) constitui ferramenta que tem por escopo justamente auxiliar a localização de bens e ativos a serem penhorados, facilitando o procedimento de investigação patrimonial mediante o cruzamento de informações de diferentes bases de dados. Sua utilização, portanto, se dá nos casos em que se pretenda buscar bens do devedor passíveis de penhora, não havendo nenhum requisito ou pressuposto específico para seu deferimento. 4) A garantia do sigilo é mitigada em favor do direito da parte credora de obter, em prazo razoável, a solução integral do mérito, o que inclui a atividade satisfativa, nos termos do art. 4º do Código de Processo Civil. Até mesmo porque não se trata propriamente de quebra de sigilo bancário, mas tão somente de acesso a diferentes bases de dados de cadastros de órgãos públicos.
5) Recurso conhecido e provido. (TJES; AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 5001208-95.2024.8.08.0000, Relª. Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Quarta Câmara Cível, Data de Julgamento: 15/05/2024).

[...] 4.
A utilização do sistema SNIPER não implica quebra de sigilo bancário, mas tão somente acesso a informações de cadastros públicos, de modo que prevalece o direito do credor à satisfação do crédito em prazo razoável, conforme o art. 4º do CPC.
5. A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB) constitui medida proporcional e adequada para prevenir a dilapidação patrimonial e garantir o resultado útil da execução, especialmente após esgotadas outras ferramentas de busca de bens. O STJ tem admitido o uso desse sistema para lançamento de ordens de indisponibilidade, desde que respeitados os princípios da razoabilidade e da menor onerosidade (REsp 1.963.178/SP). (TJES; AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 5005118-33.2024.8.08.0000, Relª. Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, Terceira Câmara Cível, Data de Julgamento: 18/03/2025)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, a fim de reformar a decisão recorrida, para deferir a realização de buscas patrimoniais em nome da parte recorrida por meio do sistema SNIPER.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pela eminente Relatora, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para
reformar a decisão recorrida, deferindo a realização de buscas patrimoniais em nome da parte recorrida por meio do sistema SNIPER.